Tribunal: STF
Processo: RE 80078
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-06
Data de publicação: 1975-05-06

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO. O ART. 102, PAR. 3. DA EMENDA
N. 1, DE 1969, NÃO E LIMITE MAXIMO, NO SENTIDO DO ART.13, V, DESSA
CARTA POLITICA, MAS GARANTIA MINIMA DO FUNCIONÁRIO. A PESSOA DE
DIREITO PÚBLICO NÃO PODE RESTRINGIR ESSA GARANTIA, MAS NÃO ESTA
IMPEDIDA DE COMPUTAR O TEMPO DE SERVIÇO PARA OUTROS EFEITOS. RECURSO
CONHECIDO, POREM NÃO PROVIDO.